Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702586-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEB Escolas de Altas Performance Ltda. contra decisão (ID 55216274) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal (processo n. 0751860-24.2023.8.07.0001), deferiu a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial, para “determinar que o réu CONCEDA as bolsas filantrópicas de estudos integrais para todos os alunos que obtiveram êxito no Edital no 04/2023, referente ao ano letivo 2024. Para viabilizar a matrícula dos estudantes, o requerido deverá notificar os responsáveis pelos alunos contemplados com bolsa integral no Edital no 04/2023, referente ao ano letivo de 2024, no prazo máximo de 5 dias, para que promovam a matrícula de seus filhos, comprovando o cumprimento da liminar nos autos”. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Nos termos do art. 55, caput, do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O art. 930, parágrafo único, do CPC, por seu turno, estabelece que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Em análise dos autos, verifica-se que os presentes autos são, por certo, conexos ao processo n. 0750909-30.2023.8.07.0001, diante da coincidência entre causas de pedir. No referido feito conexo, foi anteriormente interposto Agravo de Instrumento n. 0700437-91.2024.8.07.0000, distribuído à douta 1a Turma Cível deste e. Tribunal, sob a Relatoria do eminente Des. Teófilo Caetano. O referido recurso, dentre outros temas, trata acerca da possibilidade de compelir a ora agravante a custear bolsas de estudo integrais aos alunos do seu estabelecimento de ensino., o que alberga a discussão objeto dos presentes autos. Desse modo, a teor do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 81 do RITJDFT, como meio de evitar a prolação de decisões conflitantes, observa-se a possível prevenção da douta 1a Turma Cível para análise e julgamento do presente feito, por se tratar de feito conexo, à luz do art. 55 do CPC, ao processo n. 0750909-30.2023.8.07.0001, na forma do art. 930, parágrafo único, do CPC. 3. Ante o exposto, por força da prevenção verificada, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição de 2o grau para que o presente recurso seja redistribuído à douta 1a Turma Cível, com as nossas respeitosas homenagens, promovendo-se a indispensável compensação. Cumpra-se com urgência, considerando o pedido de tutela provisória formulado no presente recurso. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora